Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701931-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA OLIVEIRA PIVA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, IAGO GOUVEA DO CARMO E SILVA DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por DEBORA OLIVEIRA PIVA contra decisão que indeferiu sua entrada no feito no polo passivo. Em suas razões recursais a ora Agravante aduziu ter interesse no julgamento da causa, porque a pretensão de reclassificação da parte autora no processo seletivo para ingresso no programa de residência médica, área de anestesiologia, de ampla concorrência para pessoas com deficiência, afetaria sua classificação final. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque a antecipação da tutela de urgência formulada na origem por IAGO GOUVEA DO CARMO E SILVA, parte autora da ação, foi indeferida. Ou seja, o mérito recursal poderá ser apreciado pelo Colegiado sem necessidade de qualquer provimento recursal liminar. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se os(as) parte Agravados (as) para responderem ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.